Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703713-67.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO RECORRIDOS: OGB - ADMINISTRAÇÂO E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, JOSÉ LIMA SABATH, OCTAVIO HENRIQUE BERNARDO TORRES, GILMAR BERNARDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais. CCB 50. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 136, 370 e 371, todos do CPC, ao argumento de que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, por não ter sido encerrada a instrução probatória com a oitiva das testemunhas pretendidas, nem a produção de todas as provas capazes de demonstrar a confusão patrimonial e a ocultação de bens pelo devedor. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 50 do Código Civil, porque se encontram presentes os requisitos legais da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.451.058/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa aos artigos 136, 370 e 371, todos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “suficiente a prova documental para o julgamento do recurso, não havendo se cogitar de cerceamento de defesa por falta de prova oral desnecessária” (ID 64144226). Logo, para rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao artigo 50 do CC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Entretanto, no caso, não se pode afirmar que há confusão patrimonial ou desvio de finalidade, haja vista que a aquisição de 50% do imóvel registrado sob a matrícula 149.269 foi efetivada em 31/05/2016, quase dois anos antes do ajuizamento, em 20/02/2018, da Ação de Rescisão Contratual 0703536-76.2018.8.07.0001, da qual se originou o crédito exequendo, cuja sentença foi proferida em 21/01/2020 (id 51728183 dos autos originais) “(ID 64144226); fundamentos que se sustentam em elementos probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Da mesma forma, o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027